Tribunal: TJMT
Processo: 0004692-38.2009.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004692-38.2009.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OTACILIO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como OTACILIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 005.811.001-15 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (EMBARGADO), WAGNER JOSE DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 079.390.511-72 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CREUZA MARQUES GARCIA - CPF: 550.295.151-00 (EMBARGANTE), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), JOAQUIM DAVID DOS SANTOS - CPF: 079.383.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BEZERRA BARROS - CPF: 329.381.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTACILIO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como OTACILIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 005.811.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 079.390.511-72 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), CREUZA MARQUES GARCIA - CPF: 550.295.151-00 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
-
CONTRADIÇÃO
–
IN
OCORRÊNCIA –
COMPLEMENTARIDADE ENTRE FUNDAMENTOS
-
CONTRADIÇÃO
INTERNA CORPORIS
NÃO CONFIGURADA
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, em face da homologação de desistência de ação anulatória de negócio jurídico formulada pelo inventariante com anuência de outros herdeiros. A embargante alega contradição entre os fundamentos que determinam a resolução de discordâncias entre herdeiros nos limites do inventário e partilha e aqueles que reconhecem a legitimidade do herdeiro para ajuizar ação própria visando à proteção de sua quota-parte na herança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna entre os fundamentos que delimitam o âmbito de atuação do inventariante no processo de inventário e partilha e aqueles que reconhecem a legitimidade concorrente do herdeiro para defesa de sua quota-parte mediante ação autônoma.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração refere-se à interna
corporis
da decisão, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no mesmo julgado, não se confundindo com a mera divergência da parte em relação aos fundamentos adotados.

4. Os trechos destacados pela embargante não encerram proposições contraditórias, mas estabelecem relação de complementaridade, delimitando o âmbito de atuação do inventariante e reconhecendo a legitimidade concorrente do herdeiro para defesa de sua quota-parte mediante ação autônoma.

5
. A aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
§
2º, do CPC exige a demonstração inequívoca de má-fé processual e intuito deliberado de retardar o trânsito em julgado, não caracterizada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6
.Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração refere-se à interna
corporis
da decisão, não se configurando quando os fundamentos estabelecem relação de complementaridade entre o âmbito de atuação do inventariante no processo de inventário e partilha e a legitimidade concorrente do herdeiro para defesa de sua quota-parte mediante ação autônoma. 2. A mera rejeição dos embargos de declaração não autoriza a imposição de multa processual quando a parte fundamenta sua irresignação em dispositivo legal aplicável, sem demonstração inequívoca de
má-fé processual ou intuito deliberado de procrastinar o desfecho do processo."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS
op
ôs
embargos de declaração
no
ID nº 342884393
visando sanar
suposta
contradição que estariam maculando o v. acórdão de ID nº
339523351
, que

negou provimento ao recurso
de apelação,
mantendo a sentença singular que
h
omologou pedido de desistência formulado pelo inventariante do
ESPÓLIO DE OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS
, extinguindo Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 0004692-38.2009.8.11.0004, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15.

Em suma, aduz a
embargante
que o v. acórdão padece de contradição
entre os itens 05 e 06
. Aponta que o julgado afirma, de um lado, que "
eventuais discordâncias entre os herdeiros devem ser resolvidas nos limites das normas que regulam o processo de inventário e partilha
" e, de outro, que "
o herdeiro que entenda ter havido fraude ou simulação em negócio jurídico envolvendo bens do espólio possui legitimidade para ajuizar ação própria visando à proteção de sua quota-parte na herança, independentemente da posição do inventariante ou dos demais herdeiros
".

Sustenta que os trechos se contradizem e impedem a compreensão da decisão, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecimento da suposta contradição.

WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA GARCIA e CREUZA MARQUES GARCIA
apresentam contrarrazões
no
ID nº
345931872
, sustentando
a inexistência de contradição no acórdão, afirmando
que os trechos apontados pela embargante estabelecem relação de regra e ressalva, com coerência interna.

Argumentam

ainda
que a contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se à interna
corporis

da decisão, não
à
discordância com os argumentos das partes.

Por derradeiro, r
equerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026,
§
2º, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A análise detida dos fragmentos destacados não revela qualquer contradição. O acórdão estabelece distinção clara entre as questões que devem tramitar nos limites do inventário e partilha e aquelas que exigem ação autônoma por extrapolarem o objeto daquele procedimento.

O primeiro trecho delimita o âmbito de atuação do inventário, procedimento de jurisdição voluntária que possui objeto específico e rito próprio. As divergências entre herdeiros quanto à administração do espólio, à avaliação de bens, à nomeação de inventariante e demais questões inerentes ao processamento do inventário encontram solução dentro do próprio procedimento.

O segundo trecho reconhece que determinadas matérias, como a discussão sobre fraude ou simulação em negócios jurídicos envolvendo bens do espólio, demandam cognição exauriente e contraditório amplo, incompatíveis com o rito do inventário. Para essas hipóteses, o
herdeiro possui legitimidade para ajuizar ação própria, na via processual adequada.

Os trechos não se contradizem, mas se complementam. Estabelecem regra e exceção, delimitando os contornos da atuação judicial no inventário e reconhecendo a possibilidade de tutela jurisdicional por outras vias quando a matéria extrapola aquele procedimento.

A contradição que autoriza embargos de declaração consiste em afirmações inconciliáveis dentro da mesma decisão, que impedem a compreensão do julgado ou sua execução. Não se confunde com a discordância da parte quanto ao entendimento adotado ou com interpretação equivocada do conteúdo decisório.

No caso, o
acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente. Explica as razões pelas quais a desistência da ação pelo inventariante, com anuência dos demais herdeiros, não configura abuso de direito.

Ainda,

r
econhece a legitimidade da embargante para recorrer na qualidade de terceira interessada. Esclarece que as alegações apresentadas pela embargante extrapolam os limites do inventário e podem constituir objeto de ação autônoma.

E
m verdade,
o embargante
pretende rediscutir o mérito do julgamento sob o pretexto de apontar contradição inexistente
.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelos embargados,
este
não procede.

Isto porque, a
mera rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a imposição de multa processual. A sanção prevista no artigo 1.026,
§
2º, do CPC destina-se a coibir condutas manifestamente abusivas, caracterizadas pela evidente má-fé processual e pelo intuito de
procrastinar o desfecho do processo
, o que não é o caso, uma vez que
a embargante, ainda que de forma equivocada, apontou fundamento que, em tese, autorizava a oposição dos embargos declaratórios.

Ante
o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026